Tribunal: TJDFT
Processo: 0036775-83.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0036775-83.2016.8.07.0001 EMBARGANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MARISE DE ARAUJO MONTEIRO EMBARGADO: MARISE DE ARAUJO MONTEIRO, OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13/08/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR